Tribunal: TJSP
Processo: 0971391-10.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A realização de perícia contábil é desnecessária para a apreciação dos seus pedidos, que tratam de questões para as quais basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência

REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

JUROS. Redução. Descabimento. A redução dos juros remuneratórios só é

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A realização de perícia contábil é desnecessária para a apreciação dos seus pedidos, que tratam de questões para as quais basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência

REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

JUROS. Redução. Descabimento. A redução dos juros remuneratórios só é possível nos casos em que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade da conduta do banco.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ).

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Ausência de onerosidade excessiva.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Ausência de onerosidade excessiva.
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. Serviços prestados pela revenda que tem relação com a comissão do correspondente bancário. Aplicação da tese fixada no REsp no 1.578.553/SP. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento, pelo consumidor, da comissão do correspondente bancário em contratos celebrados a partir de 25.02.2011. Pacto celebrado antes da Res.-CMN 3.954/2011. No caso, o contrato foi celebrado em 20/11/2010, sendo válida a cobrança. Ausência de hipótese de onerosidade excessiva. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0971391-10.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JOSE DONIZETE DUCA ROQUE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0971391-10.2012.8.26.0506
10
Apelação:
0971391-10.2012.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Juízo de origem:
7a Vara Cível
Juiz prolator:
Roberta Luchiari Villela
Processo:
0971391-10.2012.8.26.0506
Apelante:
José Donizete Duca Roque (Justiça Gratuita)
Apelada:
BV financeira S/A
Crédito, financiamento e
Investimento (Banco Votorantin S/A)
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A realização
de perícia contábil é desnecessária para a apreciação dos seus
pedidos, que tratam de questões para as quais basta a
interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a
jurisprudência
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor.
JUROS. Redução. Descabimento. A redução dos juros
remuneratórios só é possível nos casos em que configurada a
relação de consumo e demonstrada a abusividade da conduta
do banco.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de
capitalização mensal de juros após a edição da Medida
Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada
no contrato (Súmula no 539 do STJ).
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do
entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento
do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo.
Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de
bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo
correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente
prestado. Ausência de onerosidade excessiva.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Consideração do
entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento
do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se
vê ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato,
que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O
gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a
constar no documento do veículo. Ausência de onerosidade
excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0971391-10.2012.8.26.0506
10
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. Serviços prestados
pela revenda que tem relação com a comissão do
correspondente bancário. Aplicação da tese fixada no REsp no
1.578.553/SP. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento,
pelo
consumidor,
da
comissão
do
correspondente bancário em contratos celebrados a partir de
25.02.2011. Pacto celebrado antes da Res.-CMN 3.954/2011.
No caso, o contrato foi celebrado em 20/11/2010, sendo válida
a cobrança. Ausência de hipótese de onerosidade excessiva.
Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 17570
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 153/160, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação revisional de contrato, extinguindo o processo com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência, condenou o requerente
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios da
parte contrária, fixados por equidade em R$1.000,00, nos termos do
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, com observância ao
benefício da justiça gratuita.
Recorre o autor.
Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa,
dado que não oportunizada a produção de prova pericial contábil, com a
qual pretendia demonstrar suas assertivas.
Afirma a necessidade de profissional capacitado
a fim de analisar a incidência ou não de capitalização de juros e outras
abusividades.
No mérito, afirma se tratar de relação de
consumo, pretendendo a relativização do princípio “pacta sunt
servanda” ante a abusividade presente no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0971391-10.2012.8.26.0506
10
Sustenta que houve a utilização da Tabela Price e
capitalização de juros, práticas que reputou ilegais.
Afirma a abusividade das taxas e tarifas
embutidas no valor financiado.
Busca a repetição do indébito ou a compensação
em razão do pagamento indevido, a fim de evitar enriquecimento sem
causa da credora e o empobrecimento do devedor.
Por fim, prequestiona a matéria como requisito
de admissibilidade de recurso nos Tribunais Superiores (fls. 177/188).
Recurso isento de preparo, tempestivo e
respondido (fls. 199/210).
É o relatório.
No dia 25 de novembro do ano 2010 o autor
celebrou com o réu uma Cédula de Crédito Bancário visando à
aquisição de veículo. Comprometeu-se ao pagamento de 60 parcelas no
valor de R$606,17, com taxa de juros mensais de 1,39% e anual de
18,02%.
Pactuou-se a cobrança de tarifa de serviço de
terceiro
“serviços prestados pela revenda para acesso às
cotações/simulações de financiamento” (R$314,64), tarifa de cadastro
(R$509,00), tarifa de registro de contrato (R$91,42), tarifa de avaliação
de bem (R$193,00) (fl. 145).
Ajuizou este feito, afirmando abusividade na
relação contratual.
Sustentou abusividade na taxa de juros superior a
12% ao ano.
Afirmou que o requerido cobrou taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0971391-10.2012.8.26.0506
10
diversos dos pactuados.
Afirmou ilegalidade na prática da capitalização,
assim como na cobrança da TAC, TEC, e serviços de terceiros.
Não há que se falar em cerceamento de defesa.
A realização de perícia contábil é desnecessária
para a apreciação dos seus pedidos, que tratam de questões para as quais
basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a
jurisprudência.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem
entendimento assente no sentido de que, com a edição da Lei no
4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto no
22.626/33 aos contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596 do STF:
"As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional."
Sobre o tema, no julgamento do REsp no
1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, na forma do
art. 543-C do CPC/1973 (que corresponde ao artigo 1.036 e seguintes
do CPC/2015), o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou tese no
sentido de que:
“d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0971391-10.2012.8.26.0506
10
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto.”
A alegação de que o réu cobrou juros superiores
aos contratados não procede.
Isso porque os juros mensais que o recorrente
alega não terem sido contratados decorrem da aplicação dos juros
previstos no contrato, mas de forma capitalizada.
E com efeito, possível, a incidência da
capitalização dos juros nos contratos bancários quando contratada, e a
avença tiver sido firmada após o início de vigência da Medida
Provisória n.o 1.963-17/00.
Este é o teor da Súmula no 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior
à
anual
em
contratos
celebrados
com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e
REsp 973.827).
Referida
matéria
constitui
entendimento
sumulado pelo C. STJ:
Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Observe-se, ainda, a Súmula 566 do C. S.T.J.,
nos seguintes termos: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0971391-10.2012.8.26.0506
10
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Resta a análise da legalidade das tarifas de
serviço de terceiro, de registro de contrato e de avaliação de bem.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, servindo de representativo do
Tema 958 STJ, com conjunto com os REsps 1.578.526/SP e
1.578.490/SP, definiu as seguintes teses, para os fins do artigo 1.040 do
Código de Processo Civil de 2015:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0971391-10.2012.8.26.0506
10
efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. (2a Seção Relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 28 de
novembro de 2018, publicado no DJE de 6 de
dezembro de 2018, g.n.).
Depreende-se dos autos que houve cobrança de
tarifa de ressarcimento de despesas com “serviços de terceiros” (fl.
145), no valor de R$314,64 (ou Serviços Prestados pela revenda para
acesso às cotações/simulações de financiamento, fl.250, item c.7).
Embora denominada “ressarcimento de serviços
de terceiros”, cuida-se, em verdade, de reembolso pelas despesas com a
comissão do correspondente bancário, certo que o C. STJ, no
precedente acima citado, asseverou que: “a cobrança pelos serviços
prestados pela revenda corresponde à comissão do correspondente
bancário”.
Desta forma, aplica-se a tese 2.2 constante no
REsp no 1.578.553/SP, que reconheceu: a “abusividade da cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0971391-10.2012.8.26.0506
10
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva”.
No caso, o contrato foi celebrado no dia 20 de
novembro do ano 2010 (fl. 147), antes, portanto, da entrada em vigor da
Res. CMN 3.951/2011 (25-02-2011), sendo válida a cobrança, ausente a
hipótese de onerosidade excessiva.
A tarifa de avaliação de bem é devida porque a
instituição financeira cuidou de exibir cópia do laudo de avaliação
Termo de Vistoria (fl. 248), suficiente para demonstrar a avaliação do
bem pela instituição financeira.
Também não se vê ilegalidade na cobrança da
tarifa de registro do contrato, que correspondeu a um serviço
efetivamente prestado (fl. 32). A instituição financeira atendeu ao dever
de informação, com expressa anuência do consumidor acerca da
cobrança, manifestada pela sua assinatura aposta no instrumento
firmado. Além disso, os valores se mostraram compatíveis com aquele
normalmente cobrado nas operações da espécie.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o
que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0971391-10.2012.8.26.0506
10
fundamentação (art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase
recursal, fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância
em dois por cento, com observância ao disposto no §3o do art. 98 do
Código de Processo Civil.
HELIO FARIA
Relator